Tribunal: STF
Processo: ADI 1060
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-01
Data de publicação: 1994-08-01

Ementa:
EMENTA:    CONSTITUCIONAL.     ESTADO-MEMBRO.    PROCESSO
LEGISLATIVO.
            I.  - A jurisprudência  do Supremo  Tribunal Federal e no
sentido  da observancia compulsoria  pelos Estados-membros das regras
basicas  do processo legislativo federal, como, por exemplo, daquelas
que dizem respeito a iniciativa reservada (C.F., art. 61, par. 1.)  e
com os limites do poder de emenda parlamentar (C.F., art. 63).
            II.  -  Precedentes:  ADIn  822-RS,  Rel.  Min. Sepúlveda
Pertence; ADIn 766 e ADIn 774, Rel. Min. Celso de Mello; ADIn 582-SP,
Rel. Min. Néri da Silveira (RTJ 138/76); ADIn 152-MG, Rel. Min. Ilmar
Galvao  (RTJ  141/355);  ADIn 645-DF,  Rel.  Min.  Ilmar  Galvao (RTJ
140/457).
            III.  - Cautelar  deferida: suspensão  da eficacia da Lei
10.003, de 08.12.93, do Estado do Rio Grande do Sul.